Tribunal: TJDFT
Processo: 0011228-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011228-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Planilhas acostadas aos IDs: 74597222 a 74597248. O SINDIRETA não se opôs aos cálculos e requereu a expedição da ordem de pagamento no valor de R$ 36.181,75. Por outro lado, o DF impugnou as planilhas alegando, em síntese, anatocismo (ID: 75435083). É o relato. Passo a decidir. Acolho os fundamentos da impugnação do DF. Explico: Os juros devem ser calculados na forma simples, conforme o art. 354 do CC e a súmula 121 do STF, sendo vedada a incidência de juros sobre juros. Assim, para evitar anatocismo, a aplicação da Taxa SELIC deve ocorrer apenas sobre o crédito principal corrigido monetariamente. Das planilhas detalhadas da Contadoria Judicial, verifica-se que a Taxa Selic (que inclui juros em sua composição) foi aplicada sobre o valor “PRINCIPAL CORRIGIDO + JUROS até 11/2021 (R$)”, quando deveria incidir apenas sobre o “Principal Corrigido até 11/2021 (R$)”. Em homenagem aos princípios da razoável duração do processo e do contraditório, intime-se o SINDIRETA para informar se concorda com os valores apresentados na memória de cálculo de ID: 75435084 (R$ 31.460,53). Brasília, 3 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR